Tribunal: TJMT
Processo: 1049144-53.2019.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1049144-53.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Expedição de CND, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[VALDIR RICKEN - CPF: 350.553.599-00 (APELADO), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), ILMO SECRETÁRIO ADJUNTO DE RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. REGIME ESPECIAL DE FISCALIZAÇÃO. RESTRIÇÃO À EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS. DÉBITO NÃO TRIBUTÁRIO.

AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. SANÇÃO POLÍTICA
. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1.

Apelação interposta contra sentença que concedeu parcialmente a segurança para determinar que a autoridade coatora se abstenha de condicionar a emissão de notas fiscais do impetrante ao pagamento prévio da
CDA no 20111443.

II.
Questão em discussão

2.

A controvérsia recai sobre: (i) a legalidade da exigência de regularidade fiscal para a emissão de notas fiscais; e (
ii
) a ausência de notificação prévia do contribuinte acerca de sua inclusão no Regime Especial de Fiscalização, em possível afronta ao devido processo legal e ao contraditório.

III.
Razões de decidir

3.

A inclusão do contribuinte no Regime Especial de Fiscalização deve observar os princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, não podendo ser realizada de forma unilateral e sem prévia notificação.

4.
O Apelante não comprovou a notificação prévia do contribuinte sobre sua inclusão no Regime Especial de Fiscalização, nem demonstrou a existência de reiterado descumprimento de obrigações tributárias. O impetrante só teve ciência da restrição ao tentar emitir uma Certidão Negativa de Débitos, emitida como "positiva", evidenciando a imposição abrupta da medida sem oportunidade de defesa ou regularização.

IV.
Dispositivo e tese

5
. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A inclusão do contribuinte no Regime Especial de Fiscalização deve observar os princípios do devido processo legal e do contraditório, sendo inválida sua imposição sem prévia notificação e oportunidade de defesa.
”

Dispositivos relevantes citados:

Lei Estadual no 7.098/1998, art. 34; Portaria SEFAZ no 112/2017.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
REsp no 1236622/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 13.03.2012,
DJe
16.03.2012
; STF, RE 565048, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 29/05/2014,
DJe
08/10/2014.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto p
elo

Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da
Vara Especializada d
o Meio Ambiente de Cuiabá
/MT
, que, nos autos d
o

mandado de segurança
no
1049144-53.2019.8.11.0041
,

impetrado por

Valdir Ricken
,
concedeu parcialmente a segurança para determinar que a autoridade coatora se abstenha de condicionar a emissão de notas fiscais do impetrante ao pagamento prévio da CDA no 20111443.

Irresignado, o Apelante sustenta que a suspensão da emissão da nota fiscal eletrônica não impede as operações do contribuinte, pois este ainda pode emitir nota fiscal avulsa nas unidades de atendimento da
SEFAZ
. Argumenta que a imposição do
Regime Especial de Fiscalização
é uma medida legítima, amparada pela
Lei no 7.098/98
e pela
Portaria no 112/2017-SEFAZ
, que
permitem
o controle especial da emissão de documentos fiscais para contribuintes inadimplentes.

Assevera, ainda, que essa medida não configura meio coercitivo para a cobrança de tributos, mas tem o propósito de prevenir novas inadimplências e assegurar maior controle fiscal sobre as atividades do contribuinte, sendo sua legalidade reconhecida por precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e denegar a segurança (Id.

206499404
).

A parte Apelada apresentou contrarrazões, suscitando, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por ausência de
dialeticidade recursal
e, no mérito,
pugnando
pelo seu desprovimento
(Id. 2
06499412
)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se pela ausência de necessidade de intervenção ministerial no feito (Id.
2
13844682
).

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
recurso de apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá/MT, que, nos autos do mandado de segurança no 1049144-53.2019.8.11.0041, impetrado por
Valdir Ricken
, concedeu parcialmente a segurança para determinar que a autoridade coatora se abstenha de condicionar a emissão de notas fiscais do impetrante ao pagamento prévio da CDA no 20111443.

Conheço do recurso, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

O Apelante pleiteia a reforma da sentença que, nos autos do mandado de segurança, concedeu parcialmente a segurança para determinar que a autoridade coatora se abstenha de condicionar a emissão de notas fiscais do impetrante ao pagamento prévio da CDA no 20111443, viabilizando a atividade rural por ele desempenhada.

A CDA no 20111443 refere-se a uma multa ambiental aplicada pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente, tratando-se, portanto, de um débito de natureza não tributária.

Pois bem.

Antes de adentrar na análise do mérito,
faz-se necessário examinar a preliminar de ausência de dialeticidade recursal suscitada pelo Apelado
,
que sustenta que o recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso não teria enfrentado de forma adequada os fundamentos da sentença recorrida.

Todavia,
tal alegação não se sustenta.

Pela simples leitura das razões recursais, verifico que o Apelante impugna de forma específica os termos da sentença recorrida, apresentando os fundamentos fáticos e jurídicos que sustentam o pedido de reforma.

Dessa forma, afasto a preliminar arguida.

No mérito, é pacífico que, diante do descumprimento de obrigações tributárias, sejam elas principais ou acessórias, a
Fazenda Pública
dispõe de diversos instrumentos para resguardar seu direito.

O
Regime Especial de Fiscalização (REF)
é um desses mecanismos. Quanto à sua legalidade, o
Superior Tribunal de Justiça
já assentou que
“[...] é possível a imposição de regime especial de controle e fiscalização a contribuintes que tenham reiteradamente descumprido suas obrigações tributárias, desde que tal regime não configure obstáculo desarrazoado à atividade empresarial a ponto de coagir o contribuinte ao pagamento de seus débitos tributários, haja vista que, para esse mister, o fisco já possui meios próprios [...]”

(
STJ – REsp no 1236622/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 13.03.2012,
DJe
16.03.2012
).

Sua legalidade, como não poderia ser diferente, também vem sendo reiteradamente reconhecida por esta
Egrégia Corte
. Veja-se:

“A jurisprudência tem se manifestado no sentido de reconhecer a licitude do regime cautela administrativo para os contribuintes inadimplentes, em relação a forma de pagamento do tributo, que deve ser realizada de forma antecipada, uma vez que essa sistemática não modifica a regra matriz de incidência do ICMS.”
(RAI n. 1016340-19.2023.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Relator Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Julgado em 24/10/2023,
Publicado
no DJE 31/10/2023).

A inclusão do contribuinte no
Regime Especial de Fiscalização
, nos termos do
artigo 34 da Lei no 7.098/98
e da
Portaria no 112/2017-SEFAZ
,
o sujeita
às seguintes medidas:

“
Art. 4o
A aplicação do REF poderá acarretar a adoção, isolada ou cumulativamente, das seguintes medidas, em relação a um ou mais tributos administrados pela SEFAZ:

I - manutenção de fiscalização ininterrupta no estabelecimento do sujeito passivo, inclusive com presença física permanente de Fiscais de Tributos Estaduais (FTE), conforme o caso;
(Nova redação dada pela Port.
213/2021
)

II - redução dos períodos de apuração e dos prazos de recolhimento dos tributos, inclusive com recolhimento a cada operação ou prestação realizada;

III - utilização compulsória de controle eletrônico das operações realizadas e recolhimento diário dos respectivos tributos;

IV - exigência de comprovação sistemática do cumprimento das obrigações tributárias;

V - controle especial da emissão de documentos fiscais;

VI - condição especial de validade de documento auxiliar de documento fiscal eletrônico, mediante chancela do fisco no ato do carregamento e antes da saída da mercadoria do estabelecimento remetente, inclusive quando aplicável ao prestador de serviço de transporte.

§ 1o A fiscalização de que trata o inciso I do caput deste artigo poderá abranger todos os turnos de funcionamento da empresa e os dias não úteis ocorridos dentro do período fixado para aplicação do regime.

§ 2o O leiaute a ser utilizado para o controle eletrônico de que trata o inciso III do caput deste artigo será definido no momento de instauração do REF, quando contiver a respectiva exigência.

§ 3° Para os efeitos do inciso V do
caput
deste artigo, poderá o contribuinte ficar sujeito à emissão de Nota Fiscal Avulsa Eletrônica -
NFA-e
ou de Conhecimento de Transporte Eletrônico Avulso -
CTA-e
, conforme o caso, a cada operação de saída ou prestação de serviço, em substituição ao documento fiscal de uso ordinário pelo estabelecimento.
(Nova redação dada pela Port.
67/2024
)”

Um dos fatores que podem ensejar a nulidade da inclusão do contribuinte no Regime Especial de Fiscalização é a forma como o procedimento é conduzido. Em determinadas situações, a Fazenda Pública pode agir de maneira unilateral, sem oportunizar ao contribuinte a possibilidade de regularizar suas pendências ou de exercer o contraditório e a ampla defesa, em afronta aos princípios do devido processo legal e da legalidade administrativa.

Dessa forma, considerando que a substituição da emissão de notas fiscais eletrônicas pela nota fiscal avulsa,
com validade condicionada ao pagamento prévio
, constitui medida extrema,
sua aplicação deve ser excepcional e observar rigorosamente os limites legais
.

No caso sob análise, o contribuinte somente teve ciência de sua inclusão no Regime Especial de Fiscalização ao tentar emitir uma
Certidão Negativa de Débitos
, a qual foi emitida como
"positiva"
, em razão da existência do débito constante na
CDA no 20111443
. Dessa forma, os indícios apontam que sua inclusão no REF, bem como a aplicação da penalidade prevista no
art. 4o, § 3o, da Portaria no 112/2017-SEFAZ
, ocorreram de maneira abrupta, sem qualquer prévia notificação ou oportunidade de regularização.

Observa-se, ainda, que o Apelante não indicou de forma concreta quais seriam as condutas reiteradas do contribuinte que justificariam sua inclusão no Regime Especial de Fiscalização. Não há nos autos qualquer demonstração de descumprimento sistemático de obrigações tributárias ou de práticas que configurassem evasão fiscal.

Nesse contexto,
a imposição das restrições decorrentes do
Regime Especial de Fiscalização
, de ofício e sem a devida observância ao
devido processo legal
e ao
contraditório
, configura uma medida arbitrária e desproporcional, ultrapassando os limites da
legalidade administrativa
e caracterizando-se, em princípio, como
sanção política
.

A propósito do tema, vejamos entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUTO – ARRECADAÇÃO – SANÇÃO POLÍTICA. Discrepa, a mais não poder, da Carta Federal a sanção política objetivando a cobrança de tributos – Verbetes no 70, 323 e 547 da Súmula do Supremo. TRIBUTO – DÉBITO – NOTAS FISCAIS – CAUÇÃO – SANÇÃO POLÍTICA – IMPROPRIEDADE. Consubstancia sanção política visando o recolhimento de tributo condicionar a expedição de notas fiscais a fiança, garantia real ou fidejussória por parte do contribuinte. Inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 42 da Lei no 8.820/89, do Estado do Rio Grande do Sul”. (RE 565048, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 29/05/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-197 DIVULG08-10-2014 PUBLIC09-10-2014).

Assim, embora seja legítimo o controle fiscal por meio do Regime Especial de Fiscalização, esse mecanismo não pode ser utilizado como meio indireto de coerção para o pagamento de débitos, sobretudo porque, no caso em análise, não se trata de obrigação tributária, mas de uma dívida não tributária e isolada.

Ademais,
ressalte-se
que a
CDA no 20111443
já está sendo executada por meio da
ação de execução fiscal no 0000529-20.2011.8.11.0109
, o que evidencia que o
Fisco dispõe do meio mais adequado e eficaz para a cobrança do débito
. Diante disso, a imposição de medidas secundárias, como a
suspensão da emissão de notas fiscais
, revela-se desnecessária e desproporcional, uma vez que a Fazenda Pública já está exercendo seu direito de cobrança pela via judicial própria, sem necessidade de recorrer a restrições administrativas que extrapolam os limites da legalidade e configuram indevida sanção política.

Forte nesses argumentos,
impõe-se a manutenção
da sentença que concedeu parcialmente a segurança, assegurando ao impetrante o direito de emitir notas fiscais
sem a exigência do pagamento prévio
da
CDA no 20111443
.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025